Tribunal: TJMT
Processo: 0035573-37.2016.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035573-37.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços Profissionais, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (APELANTE), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (APELANTE), NISSEM JOSE MAIA CABRAL - CPF: 028.571.381-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (APELANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), ROMEU DE AQUINO NUNES - CPF: 274.264.751-15 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELANTE), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (APELADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), ROMEU DE AQUINO NUNES - CPF: 274.264.751-15 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (APELADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (APELADO), NISSEM JOSE MAIA CABRAL - CPF: 028.571.381-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (APELADO), RODRIGO MISCHIATTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO BANCO E PROVEU DOS AUTORES.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – INTERESSE DE AGIR - BINÔMIO NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO DEMONSTRADO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINARES AFASTADAS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS –

REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - APRECIAÇÃO POR EQUIDADE - ARBITRAMENTO QUE DEVE OBEDECER AOS PARÂMETROS DO ART. 85, §2º DO CPC/2015 E ART. 22, §2º, DO ESTATUTO DA OAB – VERBA HONORÁRIA FIXADA EM VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – RECURSO DO BANCO/RÉU DESPROVIDO – RECURSOS DOS AUTORES PROVIDOS.

1- É infundada a alegação de ausência de interesse de agir se demonstrada a necessidade da tutela jurisdicional, a adequação da via eleita e a utilidade da demanda.

2- Não há inépcia recursal se a parte apresenta recurso próprio para atacar a decisão combatida, com argumentos jurídicos sustentáveis e pertinentes. Preliminar afastada.

3- Não há nenhum impedimento para a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. Contudo, sendo rescindido o contrato unilateralmente pelo mandante, é possível a fixação da verba honorária em juízo (STJ, REsp nº. 1.337.749/MS).

4-

Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, deve o julgador se nortear, equitativamente, pela proporcionalidade, de acordo com as circunstâncias dos autos, tais como o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço e, ainda, o valor econômico da questão. Inteligência do art. 20, §4º, do CPC/73 (CPC/15, art. 85, §2º), analogicamente, do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, e do princípio da razoabilidade.

3- Verificado que o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostra-se irrisório, deve seu
quantum
ser majorado, sob pena de aviltamento do trabalho do advogado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021